Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-27.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL PELO SÓ FATO DE LABORAR EM AMBIENTE INSALUBRE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO E OUTRA PROVIDOS.